Tribunal: TJMT
Processo: 1027482-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027482-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON - CPF: 963.488.101-78 (APELANTE), CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 703.576.411-91 (ADVOGADO), L V SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 21.303.632/0001-02 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO EQUIVOCADA DOS VALORES – SURESSÃO DOS JUROS REMUINERATÓRIOS - PRORROGAMENTO DE PRAZO – CONVENIO COM O SEBRAE – SITUAÇÕES DISTINTAS – NÃO OBRIGATORIEDADE DO BANCO – DEPENDÊNCIA DE SITUAÇÕES OUTRAS – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Não há como albergar alegação de cerceamento de defesa a ponto de deferir prova pericial quando a questão tratada diz respeito à verificação de eventuais excessos na execução proposta quando, da analise do titulo executivo extrajudicial, constatar a possibilidade de, por meros cálculos aritméticos, solucionar toda a questão.

(2)-Não há como acolher excesso de execução quando, na fundamentação, ao alegar esta questão, o embargante apenas divide o valor nominal do principal no número das prestações contratadas e esquece que reside, no caso, a aplicação dos juros remuneratórios. A instituição financeira em todas as suas operações visa lucro e sua ‘mercadoria’ é o dinheiro.

(3)-Não reside como acolher pretensão de prolongamento do contrato em face de convênio firmado com outra instituição quando se tratam de situações diversas. O convênio, no caso, é para garantia do contrato entre o banco e o tomador do empréstimo e não vincula a entidade que fez o convênio, sobretudo quando esta, dentro do processo de execução, cumprindo o acordado com a instituição financeira, deposita o valor e sub-roga nos direitos creditícios.

(4)-Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração da verba em favor do advogado da parte vencedora, os alcunhados honorários recursais prescritos no vigente ordenamento jurídico processual civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Embargos à Execução formulados por LUIZ EDUARDO ALENCAR OSSON (PF) e LUIZ EDUARDO ALENCAR MOSSON (PJ), em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Sustenta desacerto da instituição em executar os executados ao fato de não serem considerados os demais executados como avalistas. Argumentam excesso de execução, eis que, segundo mencionam, os juros são abusivos e que, de igual forma, os pagamentos realizados não foram amortizados pela instituição financeira embargada. Pretendeu afastar os encargos moratórios e compensatórios. Enfocam estarem albergados pelo CDC. Tentativa de conciliação frustrante.

Alcançada à fase da sentença, o douto magistrado que a subscreveu – PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA – fazendo suas razões de decidir, REJEITOU os argumentos lançados pelos embargantes na peça inaugural, IMPROCEDENTE A PRETENSÃO e, de resto, os condenou nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-51658479).

Em grau recursal, em primeiro aspecto, asseveram os embargantes/apelantes, CERCEAMENTO DE DEFESA vez que lhes foram preteridas provas periciais. Sustentam esta pretensão nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. No mérito, apresenta situação de que o valor exigido está em excesso, traduzindo que o valor cobrado (R$ 117.002,47), oriundo de uma Nota de Crédito Comercial (40/02419-9) com valor originário de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem honradas em 18 (dezoito) prestações de R$ 5.555,56 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), tendo em vista que foi honrado o montante de R$ 38.888,18 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), o saldo devido é de apenas R$ 61.112,18). Sustentou, por outro lado, que o empréstimo, oriundo de recursos do SEBRAE, este autorizou prorrogação da divida, o que não foi observado pelo magistrado de piso ao prolatar decisão contrária ao que postulou.

Reside nos autos resposta recursal ofertada pela instituição financeira, fazendo esta suas razões para que, neste sodalício o recurso seja conhecido, porém desprovido.

Incluir em pauta para julgamento. Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar.

Asseveram os embargantes/apelantes que reside nos autos cerceamento de defesa e, neste contexto, pugnam pela nulidade da sentença para que, a tempo, forma, modo, seja feita prova pericial para elaboração do montante cobrado em sede do processo de execução que lhe foi proposta pela instituição financeira embargada.

No caso dos autos, trata-se da Cédula de Crédito Comercial firmada entre as partes no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo consta do documento foi aplicado à taxa de juros de 12,94% ao ano. Verifica-se, ainda, que o valor cedido pela instituição financeira foi dividida em 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas de R$ 5.555,48 (cinco mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). E sobre as prestações, salientando que, na fixação destas, não reside qualquer acréscimo de juros, estes seriam pagos, conforme clausula contratual pertinente. Desta forma, a questão se resolve na interpretação de cláusulas contratuais e por elaboração de meros cálculos aritméticos.

Por tais aspectos, não reside nos autos como admitir o cerceamento de defesa.

A prova pericial é de todo desnecessária à espécie. Tanto é verdade que os embargantes, a rigor da inicial e aspecto que se repetiu em sede de apelação, ao seu talante, apresentaram o que é devido para modificar os valores cobrados pela instituição financeira em sede do processo de execução. Certo é que para estabelecimento da verdade, sobretudo em se tratando de cálculos, todas as providências necessárias devem ser feitas para a apuração correta do valor devido. Mas, quando a questão posta se apresentar possível por meros cálculos aritméticos, levando em consideração os aspectos existentes no titulo executivo extrajudicial, não há necessidade de perícia técnica e, neste aspecto, não reside ofensa ao principio da ampla defesa prescrita pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LV) e, pelo Código de Defesa do Consumidor, este a proteger os embargantes porque se trata de legítima relação de consumo em face de que, em se tratando de pessoa jurídica, firma individual, esta se confunde com relação a direitos e obrigações do seu único titular.

O Código de Processo Civil, estabelecido no art. 370 e seu parágrafo único, anotam que cabe ao juiz, a seu talante ou por requerimento da parte, determinar as provas necessárias. Contudo, quando estas foram inúteis ou meramente protelatórias, ao crivo do magistrado, tem ele o direito indeclinável de indeferir estas diligências. No caso em comento, nomeação de perito para realização de prova pericial para apuração dos singelos valores em face de total ausência de complexidade, se apresenta de todo desnecessário.

Assim, o douto juiz sentenciante pode proferir o julgamento antecipado da lide por aferir corretamente na espécie a absoluta inutilidade da produção da prova pericial, tendo em vista que os supostos abusos em relação às taxas aplicadas pela instituição financeira quando da formalização da Cédula, são aferíveis por meros cálculos aritméticos.

Sem mais delongas, rejeito esta preliminar.

E como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Rejeitada a preliminar, em relação ao mérito, não se sustentam os argutos argumentos trazidos pelo embargante. Em verdade, a questão se apresenta de uma singeleza a toda prova, dispensando considerações mais aprofundadas.

A tese desenvolvida pelo embargante não se sustenta, tratando-se, em verdade, de aleivosias eufêmicas de modo que, não tendo qualquer razão, correta a decisão de piso que, fazendo os fundamentos de fato e de direito, concluiu pela rejeição dos embargos à execução propostos pelos embargantes.

E, no que tange ao excesso de execução, embora o magistrado de piso tenha fundamentado de forma diversa, a questão é mais simples do que parece.

É incontroverso que, por força do contrato celebrado entre as partes, a instituição financeira, BANCO DO BRASIL S/A, por força da Nota de Crédito Comercial n. 40/02419-9, cedeu aos embargantes um empréstimo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em data de 15/05/2015, com vencimento final em data de 01/07/2017. Restou convencionado entre as partes, que o valor acima, foi dividido em 18 (dezoito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.555,48 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), portando divisão do valor nominal acima, sem acréscimo de quaisquer juros remuneratórios. (R$ 100.000,00: 18 = R$ 5.555,48).

Consta de igual forma, dentro da previsão constante da Nota de Crédito Comercial já reportada que, em relação aos encargos financeiros: Os valores lançados na conta vinculada, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros de 12,94 (doze inteiros e noventa e quatro centésimos) pontos percentuais por ano. Sujeitou-se, por outro lado, a alteração desta alíquota, de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional, lastreados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste.

Bem a anotar: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’. (Súmula 282 do STJ).

Asseverou de forma equivocada o embargante que, já tendo pagado o valor de R$ 38.888,92 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), o valor executado deveria ser de apenas R$ 61.112,18 (sessenta e um mil cento e doze reais e dezoito centavos). Aliás, consignou erro material quando, na verdade, em face destes insólitos argumentos, o valor deveria ser de R$ 61.112,08.

Isto porque, da somatória do valor recebido em crédito na conta, (R$ 100.000,00), dá exatamente a somatória dos valores recebidos e pagos, não incluídos juros remuneratórios.

E, em face de tais aspectos, não reside como acobertar a pretensão trazida nos embargos à execução de que, o valor apresentado pela instituição financeira, para recebimento dos valor do contrato inadimplido, na ordem de R$ 117.002,47 (cento e dezessete mil, dois reais, quarenta e sete centavos), está em excesso.

Esqueceu ou fez vistas grossas de que o Banco é uma instituição financeira, sua mercadoria é o dinheiro e visa lucro. E, embora se tratando de financiamento feito com recursos oriundos de cooperação técnica feita com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas), os empréstimos devem ser remunerados e, neste contexto, a taxa remunerativa do capital emprestado por força da Nota de Crédito Comercial, não contém qualquer dose de abuso a violar os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não reside como conhecer do alentado excesso de execução. Na oportunidade, para evitar tautologia, trago em consideração às lúcidas palavras do magistrado de piso quando fez suas razões de decidir:

‘Nada obstante, no que tange à regra do art. 917, há de se destacar a sua redação:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: ... III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

... § 3 o Quando alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4 o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Acerca do tema, mister se faz destacar a doutrina de Antônio Cláudio da Costa Machado, ao comentar o art. 739-A, § 5o do CPC/73 (correspondente ao art. 917, § 3o do CPC/2015): "O § 5o sob enfoque - identicamente criado pela Lei 11.382/2006, mas evidentemente inspirado no § 2o do art. 475-L - institui disciplina para a hipótese de o executado deduzir como fundamento dos seus embargos a matéria de excesso de execução que se encontra prevista no rol das matérias dedutíveis do art. 745 (no seu inc. III) e cuja conceituação se encontra especificamente estabelecida no art. 743 e seus incisos.

Pois bem, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe ao executado que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

Como tivemos a oportunidade de dizer quando comentamos o § 2o do art. 475-L, o novo regramento visa a tornar mais clara a questão processual que o juiz haverá de resolver quando do julgamento desta matéria, facilitando a visualização do excesso, até mesmo por intermédio da memória de cálculo que permitirá a verificação da discrepância apontada, o exato motivo por que o exeqüente pleiteia quantia superior à do título, como diz o inc. I, art. 743. Por derradeiro, cumpre registrar, acerca da previsão final do dispositivo, que a alegação de excesso for a única defesa apresentada pelo executado, a consequência é a rejeição liminar dos embargos, vale dizer, o indeferimento liminar da inicial - aqui, este § 5o acaba funcionando como se correspondesse a mais um inciso do art. 739 -; se, por outro lado, a alegação de excesso de execução estiver acompanhada de outras defesas quaisquer, a solução não é o indeferimento liminar (os embargos são recebidos e processados), mas o não conhecimento desse fundamento quando do julgamento final dos embargos por sentença." (in, Reforma da Execução Extrajudicial, Ed. Manole, p. 106-107) Em que pese o requerimento de revisão contratual quanto aos percentuais abusivos da taxa contratada, a falta de amortização dos pagamentos realizados, de modo a afastar os encargos moratórios e compensatórios, manifesto nos autos que, além de deixarem de explicitar o valor que entende devido, intimados para manifestar acerca desta preliminar, mais uma vez, quedaram-se inertes. De conseguinte, não há como se conhecer do fundamento de excesso de execução, não se falando, pois, em revisão das cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSENTE A APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possuem natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.” (TJMT - DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Se a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como por exemplo um contrato de confissão de dívida, não haverá empecilho ao prosseguimento da execução.’ (STJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.03.2010). 2. A indicação do valor devido e a correspondente memória de cálculo (na petição inicial dos embargos à execução), constitui pressuposto de conhecimento da irresignação.” (TJMT - AgR 67708/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)’. (sic).

Deve ser visto, ainda, que o SEBRAE realmente firmou convênio com o BANCO DO BRASIL S/A, correspondente a R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de reais), apenas para garantia das operações já realizadas e das que forem contratadas a partir da assinatura daquele documento (06/10/2016), não estando a instituição financeira por força de tal convênio, na obrigação de prorrogar os vencimentos. Destinou-se a garantia das operações realizadas pelo Banco do Brasil S/A. Portanto, são situações distintas e inconciliáveis. Não se sustenta, pois, estes argutos argumentos.

Tanto é verdade que, comparecendo o SEBRAE nos autos de execução, depositou o montante de R$ 78.397,82 (setenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), tendo sub-rogado nos direitos creditícios constantes daqueles autos. (vide sentença, ID-51658479).

Aliás, conforme consta da sentença, em face do convênio e cumprindo o acordado, o SEBRAE anunciou no processo de execução que deu origem aos presentes EMBARGOS Á EXECUÇÃO o pagamento da soma de R$ 78.397,82 (setenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), tendo sub-rogado nos direitos creditícios constantes daqueles autos. Entretanto, este fato superveniente, não impede a apreciação dos embargos já que, por força do art. 109 do CPC, não altera a legitimidade das partes, aplicado de forma subsidiária já que se trata de aquisição de coisa litigiosa que o que bem se amolda no caso em tela.

De mais a mais, em analisando todo o contexto, tem-se que os embargantes trazendo seus argumentos contidos na inicial, não albergados pela sentença proferida pelo magistrado que a subscreveu, em verdade, trouxeram a consideração pedidos outros genéricos e, de conseqüência, não pode o magistrado imiscuir de oficio o que não foi alegado. O pedido deve ser certo e determinado e são os autores que delimitam os limites da lide.

Como bem afiançou o eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, integrante deste sodalício pantaneiro: ‘Salvo as hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso a parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito’. (sic) (RAC 37634/2018, 3a. Câmara, julgado em 15/08/18, publicado em 24/08/2018, fonte
www.tjmt.jus.br)
’.

A questão já encontra ressonância em Súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de oficio, da abusividade de cláusulas’. (Súmula 278).

Sentença escorreita, nada mais a acrescentar, deve ser mantida em todos os termos e, de conseqüência, a pretensão recursal sucumbe.

Conclusão

Forte nos argumentos acima expostos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento mantendo hígida a bem lançada sentença recorrida. Por força do prescrito no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada dada nos embargos ajuizados e que restaram rejeitados em primeiro grau e confirmados em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021